Tribunal: STF
Processo: HC 187771
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Alberto de Almeida Lima Júnior e outros, advogados, em benefício de Márcio Pinto de Queiroz, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual negado provimento à Apelação n. 7001345-25.2019.7.00.0000.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 13.6.2018, o paciente, civil, foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 301 do Código Penal Militar (desobediência). Consta da denúncia:
    “No dia 12 de janeiro de 2018, nas imediações da Vila Militar, no Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, localizado na Avenida São Pedro da Aldeia, o 3º SGT Roberto dos Santos Calian, solicitou que o nacional apresentasse o seu documento de identificação e a da moto que estava conduzindo, mas o civil recusou-se. 
    Com isso, o 3º SG Calian mandou que o CB Jorge Lúcio Pereira de Almeida Junior realizasse a verificação da moto e, quando o CB informou ao 3º SG que o veículo não era produto de roubo, voltou a solicitar a documentação do denunciado, mas este reiterou sua recusa. 
    O denunciado afirmou que o 3º SG estava cometendo o crime de usurpação da função pública, ameaçou processar o 3º SG, tirando fotos da viatura militar e acusando o 3º SG de estar lhe negando o direito de ir e vir, de acordo com o que foi presenciado pelo SD Sérgio Augusto de Souza Lucena. 
    Por sua vez, o 3º SG Calian explicou ao denunciado que, no âmbito da Vila Militar, o Exército possui legitimidade de exercer o poder de polícia. 
    Apesar da explicação dada pelo 3º SG Calian, mais uma vez o denunciado negou-se a entregar os seus documentos e pediu para ser conduzido à Delegacia de Polícia. Por tal razão, o 3º SG Calian acionou o Policial de Dia que instruiu o 3º SG Calian a manter a posição até a chegada dele. 
    Em seguida, o 2º Tenente Igor Pimentel da Silva Guimarães, Comandante do 3º Pelotão de Segurança, assumiu a ocorrência e solicitou ao ora denunciado que apresentasse os seus documentos e o que se seguiu foi mais uma negativa. 
    Na sequência, após ser alertado pelo Coronel Sylvano, Chefe de Polícia da 1ª DE que seria melhor se o civil apresentasse os seus documentos para não agravar a situação, o denunciado não o fez. 
    Por tal conduta, recebeu voz de prisão em flagrante e então foi lavrado o auto de prisão em flagrante (fls. 08/10). 
    A materialidade restou comprovada pelo fato de que o civil desobedeceu às ordens legais emitidas pelos militares integrantes da patrulha, na medida em que se recusou, indevidamente, a entregar o documento de identificação pessoal e também de seu veículo, pelo que consumou o crime de desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar. 
    A autoria delitiva está fartamente demonstrada pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante. 
    Sendo assim, restou apurado que o civil MARCIO PINTO DE QUEIROZ, ora denunciado, agindo livre e conscientemente, desobedeceu as ordens legais emitidas por militares integrantes de patrulha” (fls. 1-3, e-doc. 10).
    Em 6.8.2019, o juízo da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente à pena de um mês e seis dias de detenção, em regime inicial aberto, concedida a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 1-7, e-doc. 11). 
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 70001345-25.2019.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar, buscando a absolvição do civil da imputação da prática delitiva por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso e manteve a sentença (e-doc. 13). 
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que, “com a entrada em vigor em 2018 do artigo 30, I-B da Lei 8.457/92 (LOJMU), o juiz federal da justiça militar passou a processar e julgar monocraticamente civis perante a justiça castrense. Em homenagem ao princípio do juiz natural, ao tomar ciência que o STM não compôs uma turma somente de magistrados civis, seguindo a lógica da própria justiça militar, para que réus civis fossem julgados por pares, havendo possibilidade segundo os artigos 3º, § 1º; 12, III; 28, § 2º; 156 e 166, todos do RISTM, a defesa técnica requereu que o paciente fosse julgado por Ministros civis, entretanto no voto do relator (itens 3 a 8), alegando garantias conferidas aos magistrados, não aos réus, acompanhado da maioria dos Ministros até então, houve a rejeição do pleito defensivo” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Asseveram a inocorrência de tipicidade penal de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumentam que “pode vir a ocorrer, de um local dentro de uma Unidade Militar, não ser área sob administração militar (…). Se existe a alegada ‘servidão militar’ na área, não se pode olvidar do que dispõe a Súmula 415 do STF c/c artigo 99, I do CC, os quais também demonstram que as vias públicas que perpassam no bairro Vila Militar não são área sob a administração militar. Caso a Estrada São Pedro de Alcântara, próximo ao nº 1.760 fosse área sob a administração militar, a pavimentação, limpeza pública, iluminação, até mesmo a fiscalização eletrônica não seriam de responsabilidade municipal” (fls. 5-7, e-doc. 1). 
    Assinalam que “o Exército Brasileiro para manter sua ilegal atuação de policiamento ostensivo (item 11 do voto do relator) nas imediações da Vila Militar, utiliza-se de uma construção interpretativa de um temerário precedente do TRF2, eivado de inconstitucionalidade, ainda que não declarada até então (Apelação Cível nº 1999.51.01.001231-4, 8ª Turma Especializada, julgado em 14/3/2006, a qual tem como base o Decreto-Lei nº 3437/1941), que em apertada síntese, assevera que todo o bairro Vila Militar é lugar sujeito à administração militar pelo instituto da servidão militar, o que é irreal como acredita-se demonstrado, e claramente em matéria penal, em homenagem ao princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, verdadeira analogia in malam partem, vedada no ordenamento pátrio tendo em vista trazer evidente prejuízo ao réu” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatizam que “tal decreto sequer foi recepcionado pela Constituição, mas em caso de entendimento diverso, também não se pode aplicá-lo no caso concreto tendo em vista a localização da Vila Militar. O Decreto é enfático em demonstrar que trata apenas da defesa da costa, fala expressamente em fortes e aforamento, utilizá-lo para condenação, seria verdadeira analogia in malam partem” (sic, fl. 11, e-doc. 1).
    Este o pedido e o requerimento:
    “Roga-se pela concessão da medida liminar a fim de que seja o processo sobrestado até o julgamento do mérito do presente mandamus. 
    No mérito, requer o trancamento do processo/ação penal pela manifesta atipicidade da conduta e flagrante falta de justa causa in casu. 
    Subsidiariamente a nulidade do julgamento da apelação pelo pleno do STM, por tratar-se o acusado de civil” (fls. 15-16, e-doc. 1).
    5. Em 7.7.2020, foi indeferido o requerimento de medida liminar e determinado o requerimento de informações ao juízo da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, independente do período de recesso, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração (e-doc. 17). 
    As informações foram prestadas (e-doc. 20).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (e-doc. 24).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “Consta dos autos que Márcio Pinto de Queiroz, ora paciente, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 301 do Código Penal Militar pois, em 12/01/2018, ‘nas imediações da Vila Militar, no Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, localizado na (…), o 3º SGT Roberto dos Santos Calian, solicitou que o nacional apresentasse o seu documento de identificação e o da moto que estava conduzido, mas o civil recusou-se’ (denúncia às fls. 60/62). 
    O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 301 do Código Penal Militar à pena de 1 mês e 6 dias de detenção em regime inicial aberto (sentença às fls. 63/69) e o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de apelação n. 0001345-25.2019.7.00.0000 (fls. 70/83). 
    Inicialmente deve ser destacada a impossibilidade de se buscar o trancamento do processo criminal pois já proferida sentença condenatória, pronunciamento judicial de cognição exauriente e confirmada pelo Superior Tribunal Militar. Nesse sentido: (…).
    Alegou o impetrante ser a conduta descrita na denúncia atípica e inexistir justa causa para o processo criminal. Na sentença penal condenatória o julgador destacou que o tipo inserto no art. 301 do Código Penal Militar ‘pode ser praticado por qualquer pessoa, não sendo exigido predicado especial do autor’ (fl. 65) e que a atuação do Exército o local dos fatos ‘está sujeito efetivamente ao poder de polícia do Exército, o que decorre de lei’ e que se trata de ‘atribuição constitucional de defesa do patrimônio que lhe é afetado (...), competindo-lhe assegurar a proteção de seus bens, de seu pessoal e dos transeuntes que diuturnamente passam pelo local. Decorre da própria Constituição Federal a atividade fiscalizatória ou de polícia administrativa das Forças Armadas, para garantir a segurança e a integridade do patrimônio público militar, das vias que o integram, atravessam ou são fronteiriças’ (fl. 66). 
    Como se vê as instâncias pretéritas destacaram a presença de todos os elementos previstos no tipo penal violado pelo paciente, não demonstrado pelo impetrante, por meio de prova pré constituída, tratar-se de ordem ilegal proferida pela autoridade militar, o que afasta a argumentação que busca reconhecer a atipicidade da conduta praticada. Vale registrar ainda a impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, analisar as alegações feitas pelo impetrante que buscam demonstrar não se tratar de área sujeita à administração militar. 
    (…). Como já demonstrado o processo criminal já foi sentenciado e transitado em julgado, não sendo possível se falar nesse momento processual em ‘recebimento da denúncia’ ou ‘instauração e processamento da ação penal’. Por fim o impetrante requereu a declaração de ‘nulidade do julgamento da apelação pelo pleno do STM, por tratar-se o acusado de civil’ (inicial à fl. 16), pedido que também não encontra respaldo na lei pois o crime em questão não exige condição especial do autor. 
    III. Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem” (fls. 2-3, e-doc. 24 – grifos nossos).
    8. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Assim, por exemplo:
    “Segundo agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Princípio da dialeticidade violado. 3. Trânsito em julgado superveniente à impetração de habeas corpus. Supressão de instância. Necessidade de ajuizamento de revisão criminal no Juízo competente. 4. Pedido de trancamento de processo penal com sentença penal condenatória transitada em julgado. Impossibilidade. 5. Agravo desprovido” (HC n. 153.480-Segundo AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível em embargos de declaração. 3. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. Ademais, o acolhimento da tese de atipicidade da conduta demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 6. A alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente na via do agravo regimental. Tratou-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação naquele momento processual. Precedentes. 7. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito da impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça. 8. Embargos declaratórios rejeitados” (HC n. 166.635-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “Habeas corpus. Petição de recurso ordinário em habeas corpus apresentada contra decisão que negou seguimento à impetração. Descabimento. Conversão em agravo regimental. 1. O recurso cabível de decisão que nega seguimento a habeas corpus é o agravo regimental. 2. Não é possível, na via do habeas corpus, reexaminar o conjunto fático do processo de origem para concluir-se em sentido diametralmente oposto daquele estabelecido pelas instâncias ordinárias. 3. Transitada em julgado a condenação do paciente pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, é inviável o acolhimento da pretensão de ‘trancamento da ação penal por falta de provas’. 4. Petição de interposição de recurso ordinário em habeas corpus recebida como agravo regimental, mantida, no entanto, a decisão que negou seguimento ao writ” (HC n. 119.182/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2013).
    “HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
    I - Com sentença condenatória transitada em julgado, afigura-se prejudicada a impetração que tem por objeto o trancamento de ação penal. Precedentes. 
    II - O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Writ prejudicado” (HC n. 96.319/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.3.2010).
    9. Ainda que superável fosse, e não é, aquele óbice, há de se anotar que o quadro apresentado nos autos não patenteia ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a superação daquele entendimento ou a concessão de ordem de ofício.
    Tem-se, pelo exame dos elementos imprescindíveis para se apreciar eventual ocorrência de nódoa a macular a prática judicial questionada, que, quanto à alegada incompetência da Justiça Militar, no voto condutor do acórdão prolatado no julgamento da Apelação n. 70001345-25.2019.7.00.0000, o Relator, Ministro José Coelho Ferreira, do Superior Tribunal Militar, afirmou:
    “9. Aduz a Defesa que, para que haja a tipicidade do delito insculpido no art. 301 do CPM, faz-se necessário que a ordem emanada seja legal e de autoridade militar. 
    10. Para tanto, argumenta que a ordem emanada pelos militares ao civil, para que mostrasse seu documento de identificação e o da motocicleta, não estaria revestida das formalidades legais necessárias, tendo em vista que não se deu diante do contexto de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem, o que, supostamente, resultaria a atipicidade da conduta atribuída ao Apelante.
    11. Justifica que o Acórdão da Apelação Cível nº 1999.51.01.001231-4 do TRF2 e o Decreto-Lei nº 3.437/1941 utilizados para justificar a atuação de policiamento ostensivo do Exército Brasileiro naquela região, com a alegação de que toda Vila Militar é área sujeita à Administração Militar em razão do instituto da Servidão Militar, traz prejuízo ao réu, visto que tal entendimento, em matéria de direito penal, trata-se de analogia in malam partem e, portanto, não merece prosperar.
    12. Não assiste razão à Defesa.
    13. É sabido que o bem jurídico tutelado por esse dispositivo é o próprio Estado, pela Instituição Militar, bem como a autoridade militar que emanou a ordem desobedecida, seja por ação ou por omissão.
    14. No caso em apreço, os militares do Exército Brasileiro atuavam no serviço de patrulha no Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, localizado na Estrada São Pedro de Alcântara, Vila Militar-RJ, com vistas à garantia da segurança das instalações militares adjacentes, bem como de seus militares e civis que transitam naquela região, conforme Escala de Serviço constante dos autos (Evento 4 do Processo no 0000014-16.2018.7.01.0201).
    15. A dinâmica dos fatos indica que a abordagem, pelos militares, transcorreu dentro de um quadro de normalidade, conforme as habituais operações realizadas na Vila Militar, reportando que fora emitida uma determinação pelos militares integrantes da patrulha, para que o civil MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ, ora Recorrente, que conduzia uma motocicleta parasse e, em seguida, apresentasse sua habilitação e documento do veículo, oportunidade em que se recusou a fazê-lo.
    16. Nesse cenário, a prova testemunhal produzida nos autos ratifica a conduta criminosa praticada pelo Apelante, conforme depoimentos transcritos a seguir:  (…).
    17. No decreto condenatório, a Juíza Federal da JMU trouxe os dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudenciais que legitimam a ação das Forças Armadas nas imediações da Vila Militar, os quais passo a apreciar em razão do inconformismo da Defesa.
    18. Acerca da atribuição das Forças Armadas, transcrevo o disposto no art. 142 da Constituição Federal de 1988 e no art. 15, da Lei Complementar nº 97/1999, in litteris: (…).
    19. Ainda, a respeito da função militar, o art. 23 da Lei no 6.880/80 (Estatuto dos Militares) preceitua que a ‘função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar’.
    20. Como pode se observar, as Forças Armadas estão legitimadas, constitucionalmente, a atuar na defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, observada a norma infraconstitucional criada para regulamentar de forma geral tais atividades quando da organização, do emprego e do preparo da respectiva Força Armada.
    21. Ocorre que a atuação das Forças Armadas em operações ‘GLO’ não se trata de sua única atividade a ser desempenhada, visto que também atua na defesa do seu patrimônio e de seu pessoal e, para que isso ocorra, conta com seus militares de serviço durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia em todos os quartéis no nosso país, bem como com militares trabalhando na prática das mais diversas atividades destinadas à finalidade de cada Força e ao interesse nacional, diariamente, nos horários de expediente administrativo, os quais se submetem às regras de hierarquia e disciplina em face das ordens emanadas por seus superiores.
    22. Neste caso, a Defesa, dentre outros inconformismos, busca a absolvição por entender que o policiamento ostensivo realizado pelo Exército Brasileiro na Vila Militar não poderia ser garantido por intermédio do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1999.51.01.001231-4, do TRF2, cuja ementa passo a transcrever: (…).
    23. Destarte, pela leitura do inteiro teor do Acórdão, extrai-se, em síntese, que a atividade fiscalizatória ou de polícia administrativa das Forças Armadas é lícita em um raio de 1.320 metros à volta dos estabelecimentos castrenses, devido ao instituto da Servidão Militar.
    24. No entender da Defesa técnica, o referido Decreto-Lei não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Todavia, o Decreto-Lei nº 3.437/1941 encontra-se em pleno vigor, não havendo que se falar em sua não recepção pela Carta Constitucional.
    25. Acerca do instituto da servidão militar, regulamentado por meio do Decreto-Lei nº 3.437/1941, que dispõe sobre o aforamento de terrenos e a construção de edifícios em terrenos das fortificações, é possível concluir que o objetivo do legislador foi o de dar ampla proteção jurídica aos bens públicos militares, evidenciando a necessidade de limitar novas construções ou concessões de terrenos em torno daquelas já existentes e pertencentes ao Poder Público.
    26. Em que pese o referido Decreto-Lei dispor sobre a defesa da costa e utilizar o termo ‘fortificações’, é necessário realizar uma interpretação extensiva do referido termo, a fim de adequar tal instituto às necessidades gerais das Forças Armadas na proteção do patrimônio que lhe cabe. Portanto, assim como já disposto no Acórdão utilizado pelo juízo a quo, deve-se estender o sentido da expressão ‘fortificações’ para que também se contemple os demais estabelecimentos militares como objeto da proteção atribuída pelo Decreto-Lei.
    27. Para tanto, o legislador editou o Decreto-Lei nº 9.760/1941, que dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências, e complementou a abrangência do regime de aforamento, acrescentando-lhe o termo ‘estabelecimentos militares’, in verbis: (…).
    28. Diante disso, não se pode acatar a tese utilizada pela Defesa ao afirmar que a utilização do Decreto-Lei nº 3.437/1941 ao caso em comento seria verdadeira analogia in malam partem, tendo em vista que, neste caso, não estamos diante de um critério de integração da norma, mas sim de interpretação extensiva da norma.
    29. Portanto, resta mais que comprovada a legalidade da atuação do Exército Brasileiro, uma vez que dentre as missões atribuídas às Forças Armadas compreende a busca da manutenção da segurança de suas Instituições, bem como daqueles que a integram e também das suas imediações, como forma de prevenção a ofensas à integridade de seus militares e do patrimônio militar que lhe é afetado.
    30. Sendo assim, estamos diante da hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, tendo em vista que os militares desempenhavam suas funções visando à garantia e a preservação da ordem pública e que sua ordem foi emanada legalmente. Senão vejamos: (…).
    Posto isto, pode-se afirmar que qualquer militar que tenha atribuição para emanar uma ordem lícita e possível de ser cumprida a quem tenha competência para obedecê-la é considerado como autoridade militar, sendo certo que, no presente caso, os militares de serviço estavam devidamente investidos dessa atribuição. 
    (…). Com relação à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código Penal no âmbito desta Justiça Especializada, conforme jurisprudência consolidada” (fls. 3-9, e-doc. 14 – grifos nossos).
    10. Embora a competência da Justiça Militar deva ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civis em tempos de paz, na espécie, o julgado do Superior Tribunal Militar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Na espécie em exame, o julgamento do processo competia à Justiça Militar da União, por se ter imputado ao paciente a prática de desobediência (art. 301 do Código Penal Militar), ao agir contra a administração militar, “pois, em 12/01/2018, nas imediações da Vila Militar, no Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, localizado na (…), o 3º SGT Roberto dos Santos Calian, solicitou que o nacional apresentasse o seu documento de identificação e o da moto que estava conduzido, mas o civil recusou-se”. Foram aplicadas, portanto, as normas de competência previstas na al. d do inc. III do art. 9º do Código Penal Militar e no caput do art. 124 da Constituição da República, não se havendo cogitar de afronta ao princípio do juiz natural. 
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar. (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma” (HC n. 135.607, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNICA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO PELA POLÍCIA MILITAR: POSSIBILIDADE. ORDEM DEENEGADA. I - (…) IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar. (Vide HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). V - O cumprimento do mandado de busca e apreensão pela polícia militar não contraria o art. 144, §§ 4° e 5°, da Constituição Federal. VI – Ordem denegada” (HC n. 137.575, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.6.2017).
    “Habeas corpus. Penal Militar. Competência. Apresentação à Administração Militar de caderneta de instrução e registro com averbação de cursos jamais realizados, bem como dos certificados correspondentes - sabendo-os falsos -, com o propósito de obter ascensão de categoria na carreira de aquaviário. Crime militar caracterizado. Competência da Justiça Militar. Ordem denegada.
    1. O crime em comento, classificado como crime militar em sentido impróprio, pois previsto tanto na legislação castrense (art. 315 do CPM), quanto na legislação penal comum (art. 304 do CP), tem por objeto jurídico tutelado ofendido a própria fé pública das instituições militares.
    2. A competência da Justiça Militar emerge quando se verifica que ocorreu o uso de documento público verdadeiro, perante instituição militar, pretendendo-se a averbação de falsas habilitações específicas de aquaviário, visando à ascensão de grau, averbação essa de exclusiva competência da Marinha. O dano, em potencial e real, sofrido pela Força se consubstancia na quebra de sua credibilidade perante a sociedade, pois, ao emitir, mediante artifício engendrado pelo paciente, uma habilitação atestando capacidades que, na realidade, o civil não detém, a Administração Militar compromete a própria lisura dos cadastros por ela mantidos. 3. Ordem denegada” (HC n. 113.477, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.10.2012).
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME PRATICADO CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, III, A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 (corrupção ativa) e 315 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar. II - A Corte castrense extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de uso de documento falso pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. II - É competente, portanto, a Justiça castrense para processar e julgar o paciente, pela prática do delito de corrupção ativa, por força do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar e do art. 124 da Constituição Federal. Precedentes. III - O ato praticado pelo paciente ofendeu diretamente a ordem administrativa militar e sua fé pública, com reflexos na credibilidade da Instituição Militar e na lisura dos cadastros por ela mantidos, restando configurada a prática de crime militar de modo a justificar a competência da justiça castrense. IV - Ordem denegada” (HC n. 113.950, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.5.2013). 
    No mesmo sentido: o Habeas Corpus n. 113.128/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.2.2014 e o Habeas Corpus n. 151.333-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2020.
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedent